Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL. APURAÇÃO DO PREÇO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DF. QUANTIA SUPERFATURADA. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA BENEFICIADA COM A FRAUDE, BEM COMO DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do recurso interposto por um dos réus, pois desacompanhado da guia de preparo e, embora concedido prazo para recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, o recorrente não atendeu a determinação imposta.

2. Não procede o pedido de condenação dos réus que são funcionários das empresas que realizaram as propostas, haja vista a impossibilidade de se extrair do acervo probatório a existência de uma organização orquestrada com o intuito de lesar os cofres públicos. Ainda que comprovada a existência de vínculo anterior dos réus, não há produção de prova suficiente de que, de forma articulada e predestinada ao cometimento das condutas ímprobas descritas na inicial, tenham colaborado para a fraude praticada no reconhecimento da existência de dívida da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.

3. Impõe-se a condenação do sócio administrador da empresa beneficiada com o ato fraudulento, por verificar que seu comportamento de sobrevalorizar o preço do aluguel do equipamento extrapolou o âmbito da mera má-fé contratual, uma vez demonstrado que, dentro da empresa, foram forjadas as propostas que serviram de parâmetro para o reconhecimento administrativo da dívida.

4. Cabível a condenação da empresa que recebeu os valores superfaturados, haja vista a comprovação clara de que se beneficiou dos prejuízos causados ao erário.

5. O valor do dano a ser ressarcido deverá ser apurado em liquidação de sentença, em base comparativa entre o montante pago e o valor que corresponderia ao preço de mercado dos equipamentos e softwares na época, sendo o laudo elaborado pelo TCDF insuficiente para definir o real prejuízo aos cofres públicos.
6. Recurso do réu não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.